Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-87.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026579-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MENDES RODRIGUES - CPF: 327.059.562-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON FREITAS GONCALVES - CPF: 238.807.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), VILSON FREITAS GONCALVES - CPF: 238.807.409-68 (AGRAVADO), NAYLA MENDES RODRIGUES GONCALVES - CPF: 019.760.071-94 (AGRAVADO), VIVIANE GONÇALVES (AGRAVADO), ALYSSON MENDES RODRIGUES GONCALVES - CPF: 002.002.731-16 (AGRAVADO), VALDIRENE GONÇALVES (AGRAVADO), ALONES GONÇALVES (AGRAVADO), CARLINDO GONÇALVES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO –VALORES ORIUNDOS DO FGTS. HERDEIROS NÃO HABILITADOS NA PREVIDÊNCIA NÃO PERDEM O DIREITO JÁ QUE REFERIDO VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE TODOS OS HERDEIROS/MEEIRO. LEI 6.858/80 INTERPRETADA A LUZ DO CÓDIGO CIVIL E DA CONSTITUIÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O DIREITO DE HERANÇA E SUCESSÃO HEREDITÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os herdeiros não dependentes previdenciários não perdem direito ao recebimento de valores do FGTS, tendo em vista que deve ser dividido entre todos os herdeiros e a meeira na proporção de suas cotas.

2
.
A Lei 8.858/80 deve ser interpretada juntamente com os dispositivos Constitucionais e a Lei Civil que tratam do direito à herança e a sucessão hereditária.

3. O
direito à herança é uma das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal (Art. 5, XXX, CRFB/88), e, q
uando a Constituição introduz uma garantia tem por finalidade proteger uma categoria de pessoas, o que redunda em contenção do legislador infraconstitucional e na imposição de respeito a esses direitos por parte de todos, no caso, a categoria protegida pela Constituição de 1988 foram os herdeiros.

4. N
o caso concreto, como não se trata de herdeira única e não há nos autos concordância dos demais herdeiros, entendo que não é autorizado fazer interpretação da legislação invocada pela Agravante isoladamente de modo a restringir direito dos herdeiros, considerando que embora a Legislação tenha o condão de facilitar a liberação de valores do FGTS, é certo que pode afastar ou excluir o direito dos demais sucessores, pelo fato apenas de não estarem habilitados na Previdência Social para fazer o levantamento do referido valor, pois tal entendimento afronta o Código Civil e a garantia fundamental, prevista na Constituição Federal, do direito à herança.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rita de Cassia Mendes Rodrigues
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Alvará Judicial nº 1031951-88.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores deixados pelo “de cujus”.

A parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois é a única dependente habilitada perante a previdência social e nos termos do artigo 1º da Lei 6.858/80 não há necessidade de habilitação dos filhos do falecido para ser deferido o pedido de levantamento integral dos valores a título de FGTS/PIS e/ou de outra natureza, pela Agravante em nome do falecido.

Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito reside na dicção do artigo 1º da Lei 6.858/80 e o perigo decorre do “não reconhecimento do direito da Agravante, para levantamento de todos os valores deixados em vida pelo falecido, em razão de ser a única dependente deste junto a Previdência Social.” (Id. 70595499, pág. 6)

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito requer a reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 75575450).

Sem contrarrazões (Id. 12045063).

O Ministério Público, manifestação subscrita pelo Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, informa não haver interesse social apto a ensejar a manifestação do órgão ministerial (Id. 123886486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois é a única dependente habilitada perante a previdência social e nos termos do artigo 1º da Lei 6.858/80 não há necessidade de habilitação dos filhos do falecido para ser deferido o pedido de levantamento integral dos valores a título de FGTS/PIS e/ou de outra natureza, pela Agravante em nome do falecido.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito reside na dicção do artigo 1º da Lei 6.858/80 e o perigo decorre do “não reconhecimento do direito da Agravante, para levantamento de todos os valores deixados em vida pelo falecido, em razão de ser a única dependente deste junto a Previdência Social.” (Id. 70595499, pág. 6)

O art. 1º da Lei 6.858/80 dispõe que “
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.”

Extrai-se dos autos que a parte agravante conviveu com o Sr. Vilson Freitas e dessa união sobrevieram 2 (dois) filhos,
Alysson Mendes Rodrigues Gonçalves e Nayla Mendes Rodrigues Gonçalves.

Ocorre que, verifico na certidão de óbito que o “de cujus” deixou 06 (seis) filhos maiores, portanto, é certo que além dos filhos que sobrevieram da união com a agravante, o “de cujus” teve outros filhos.

É de se registrar, como bem apontado na decisão agravada, que a legislação dever ser interpretada de forma sistêmica, assim o artigo citado deve ser cotejado com o Código Civil Brasileiro a Constituição Federal.

Nessa linha o art. 1784 do CC dispõe que “
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”, e, os valores deixados a título de FGTS por certo compõe a herança dos filhos.

Além do mais o direito à herança é uma das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal (Art. 5, XXX, CRFB/88).

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXX -
é garantido o direito de herança
;” (Destaquei)

Destarte, q
uando a Constituição introduz
uma garantia tem por finalidade proteger uma categoria de pessoas, o que
redunda em contenção do legislador infraconstitucional e na imposição de
respeito a esses direitos por parte de todos, no caso, a categoria protegida pela Constituição de 1988 foram os herdeiros.

Nesse contexto, apesar dos argumentos elencados na peça recursal, tenho que não merece prosperar o entendimento de que somente a dependente do falecido habilitada perante a Previdência Social tem o direito de levantar/receber os valores depositados em seu favor a título de FGTS, já que, assim sendo, os demais filhos legítimos do
“
de cujus”
,
não teriam direito ao numerário deixado por seu genitor.

Com efeito, a tese de que apenas os dependentes habilitados perante a Previdência teriam direito ao recebimento do FGTS vai de encontro ao direito de herança dos filhos maiores, sendo discriminatória em relação aos sucessores.

Assim, no caso concreto, entendo que os valores deixados a título de FGTS por fazer parte da universalidade de bens deixados pelo
“
de cujus”
e por integrar seu patrimônio deve ser transmitido aos herdeiros de acordo com o Art. 1784 do CC, portanto, deve ser partilhado em razão do direito constitucional de herança e disposições do CC, que tratam da ordem de vocação hereditária.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –VALORES ORIUNDOS DO FGTS – HERDEIROS NÃO HABILITADOS NA PREVIDÊNCIA NÃO PERDEM O DIREITO JÁ QUE REFERIDO VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE TODOS OS HERDEIROS/MEEIRO – LEGISLAÇÃO 6.858/80 – ESCOPO DE DESBUROCRATIZAR O RECEBIMENTO DE VALORES DO FGTS – INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O DIREITO DE HERANÇA E SUCESSÃO HEREDITÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os herdeiros não dependentes previdenciários não perdem direito ao recebimento de valores do FGTS, tendo em vista que deve ser dividido entre todos os herdeiros e a meeira na proporção de suas cotas.

A Lei 8.858/80 deve ser interpretada juntamente com os dispositivos Constitucionais e a Lei Civil que tratam do direito à herança e a sucessão hereditária.
(N.U 1009816-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 17/10/2018) (Destaquei)

Destarte, no caso concreto, como não se trata de herdeira única e não há nos autos concordância dos demais herdeiros, entendo que não é autorizado fazer interpretação da legislação invocada pela Agravante isoladamente de modo a restringir direito dos herdeiros, considerando que embora a Legislação tenha o condão de facilitar a liberação de valores do FGTS, é certo que pode afastar ou excluir o direito dos demais sucessores, pelo fato apenas de não estarem habilitados na Previdência Social para fazer o levantamento do referido valor, pois tal entendimento afronta o Código Civil e a garantia fundamental, prevista na Constituição Federal, do direito à herança.

Portanto, escorreita a decisão agravada ao não reconhecer a possibilidade de levantamento integral dos valores.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022